Tribunal: TJDFT
Processo: 0748619-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão de bloqueio de cartão de crédito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Bloqueio de cartão de crédito. O bloqueio indevido de cartão de crédito, sem informação prévia, enseja a reparação por danos morais, na medida em que é hábil a atingir direitos da personalidade do consumidor. No caso, o autor ficou desamparado no momento da realização de compras em supermercado, além de ter tido outros compromissos frustrados em razão da limitação creditícia imotivada. A justificativa apresentada pelo banco (restrição cadastral em nome do autor) não encontra respaldo em prova documental, pelo que não afasta a ilicitude da conduta. Precedente na Turma: (Acórdão 1034299, 07102409420178070016, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA).

3 – Valor da indenização. Redução. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. No caso, o valor fixado na sentença para indenização (R$ 4.000,00) se mostra excessivo, de modo que comporta redução para a monta de R$ 2.000,00, que melhor se adequa às peculiaridades da situação narrada e, à média praticada pela jurisprudência em casos da espécie. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J